Tribunal: TJSP
Processo: 1035052-56.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação Cível – Honorários advocatícios – Apelante não concorda com o valor dos honorários, pois fixados em ação extinta sem apreciação do mérito e posto tenha conseguido sua pretensão em outro processo que promoveu – Nesse caso, a decisão que considerou o Detran parte ilegítima acabou prevalecendo, embora este Tribunal tenha entendido de forma contrária – Autor promoveu nova ação e este

Ementa:
Apelação Cível – Honorários advocatícios – Apelante não concorda com o valor dos honorários, pois fixados em ação extinta sem apreciação do mérito e posto tenha conseguido sua pretensão em outro processo que promoveu – Nesse caso, a decisão que considerou o Detran parte ilegítima acabou prevalecendo, embora este Tribunal tenha entendido de forma contrária – Autor promoveu nova ação e este processo acabou lhe sendo desnecessário, pelo que não insiste em sua continuidade – Isso mostra injustiça em condenar em honorários aquele que tinha razão na controvérsia – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035052-56.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANTONIO CARLOS SEIXAS PEREIRA, são apelados DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER e DETRAN -
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035052-56.2015.8.26.0053 -Voto no 44665
2
Apelação Cível no 1035052-56.2015.8.26.0053
Apelante: Antonio Carlos Seixas Pereira
Apelados: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo -
Der e Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Comarca: São Paulo
Voto no 44665
Apelação Cível – Honorários advocatícios – Apelante não
concorda com o valor dos honorários, pois fixados em ação
extinta sem apreciação do mérito e posto tenha conseguido
sua pretensão em outro processo que promoveu – Nesse
caso, a decisão que considerou o Detran parte ilegítima
acabou
prevalecendo,
embora
este
Tribunal
tenha
entendido de forma contrária – Autor promoveu nova ação
e este processo acabou lhe sendo desnecessário, pelo que
não insiste em sua continuidade – Isso mostra injustiça em
condenar em honorários aquele que tinha razão na
controvérsia – Recurso provido.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Antonio Carlos
Seixas Pereira, contra o Detran/SP. Diz que foi autuado por se negar à submissão
do teste do etilômetro quando isso não é verdadeiro.
A ilustre Juíza oficiante, Dra. Isadora Botti Beraldo
Montezano extinguiu a ação por ilegitimidade de parte (fls. 237).
Insatisfeito, apelou o autor, inconformado com o valor
arbitrado a título de honorários advocatícios (fls. 269).
Recurso tempestivo e contrariado a fls. 284 pela Fazenda
Estadual e fls. 288 pelo DER.
É o relatório.
A insatisfação do apelante limita-se ao valor dos
honorários. Não concorda com eles, pois fixados em ação extinta sem
apreciação do mérito e posto tenha conseguido sua pretensão em outro
processo que promoveu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035052-56.2015.8.26.0053 -Voto no 44665
3
Os honorários, de 10% sobre o valor dado à causa, não
são, em tese, excessivos.
Mas o caso dos autos é peculiar.
Decisão que considerou o DETRAN parte ilegítima
acabou prevalecendo, embora este Tribunal tenha entendido de forma
contrária, mandando apenas incluir o DER, que aplicou a penalidade.
Mas como o autor promoveu nova ação, ante à
necessidade premente que tinha de uma solução judicial, este processo
acabou lhe sendo desnecessário, pelo que não insistiu na sua continuidade.
Isso mostra injustiça em condenar em honorários, como
feito, aquele que tinha razão na controvérsia.
Dessarte dá-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica